Tribunal: TCU
Processo: 016.882/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Referendo de medida cautelar concedida em processo de representação sobre possíveis irregularidades ocorridas em pregão para a aquisição de caminhões tipo Munck e basculante por sistema de registro de preços (SRP).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de representação, com pedido de adoção de medida cautelar, formulada pela empresa Forza Distribuidora Ltda. sobre possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90011/2025 promovido pela Superintendência Regional de Petrolina/PE da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (3a SR/Codevasf) para a aquisição de caminhões tipo Munck e basculante por sistema de registro de preços (SRP). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 276, caput e § 1o, do Regimento Interno/TCU e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. referendar a medida cautelar adotada por meio do despacho contido na peça 19 destes autos, transcrito no relatório que precede este acórdão, bem como as demais medidas acessórias autorizadas; 9.2. comunicar esta decisão à unidade jurisdicionada e à representante.